Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que a petição inicial possuía pedidos incompatíveis entre si.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em, preliminarmente, analisar se se aplicada a teoria da causa madura à hipótese em análise e, no mérito, analisar a correção da decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da existência de pedidos incompatíveis entre si.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Não deve ser analisado o pedido de reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, pois a causa ainda não se encontra madura para julgamento, considerando que não é possível o aditamento da inicial sem oportunizar às requeridas o direito de defesa.
4. Do indeferimento da inicial. Não obstante não esteja evidente que os pedidos formulados pelo autor seriam alternativos, houve um erro procedimental no indeferimento da petição inicial. 4.1. O fato de as recorridas já terem sido citadas não é impedimento ao aditamento dos pedidos (art. 329, II, do CPC e Enunciado 157 do FONAJE). 4.2. O princípio da cooperação processual, o qual observa a boa-fé objetiva, impede o “venire contra factum proprium”, inclusive em relação ao magistrado na condução do processo (arts. 5o e 6o do CPC), de modo que o proferimento da sentença com fundamento na existência de pedidos incompatíveis entre si, quando o autor atendeu integralmente a determinação de despacho para que adequasse os pedidos, configura uma violação à boa-fé objetiva. 4.3. Considerado o integral cumprimento do despacho anterior, deveria o autor ter sido novamente intimado, para que corrigisse o vício só então constatado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido, para que seja anulada a sentença e oportunizada ao autor a correção da inicial. Sem condenação em custas ou honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o, art. 6o e art. 329, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.